Tribunal: TJDFT
Processo: 0709552-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA E DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA DEVEDORA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — CNIB. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. RESP No 1.377.507/SP (TEMA 714). DISTINGUISHING.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens da executada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
2. Criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi desenvolvida no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional, relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional.
3. O acesso às informações constantes do sistema CNIB poderá ser solicitado pela parte credora diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial.
4. Há distinguishing quanto ao precedente citado pelo agravante (REsp no 1.377.507/SP –Tema 714), porquanto a Corte Superior analisou a indisponibilidade de bens do devedor em processos de execução fiscal, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional, situação que não se confunde com a hipótese dos autos – cumprimento de sentença proferida em ação monitória.
5. Agravo conhecido e desprovido.